Tribunal: STF
Processo: RHC 160840
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PEDIDO DE ADIAMENTO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. FACULDADE DO JULGADOR. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. O deferimento do pedido de adiamento da sessão de julgamento é faculdade do julgador, segundo os critérios de relevância e efetiva demonstração do justo impedimento 



    3. Agravo regimental não provido.